Tribunal: TJDFT
Processo: 0721169-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721169-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: ALICE GAMA SALGUEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A (requerida) contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0713957-18.2024.8.07.0001, na qual o il. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a ora agravante fornecer À agravada, o serviço de internação domiciliar, nos moldes do relatório médico. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 195312803 da origem): “1. Recebo a emenda retro e reputo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista o recolhimento das custas iniciais. Defiro, por oportuno, a prioridade na tramitação do feito (idosa maior de 80 anos). 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de compensação por danos morais e de tutela de urgência, proposta por ALICE GAMA SALGUEIRO, em desfavor de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A. 3. Relata a autora, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde operado pela ré. 4. Aduz que os serviços de home care prestados em seu favor estão em desacordo com a prescrição médica correspondente. 5. Narra tal proceder é ilícito, sendo devida, para todos os fins, a cobertura pretendida em sua integralidade. 6. Requer, assim, a título de tutela de urgência, o fornecimento dos cuidados de home care nos termos propostos. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 9. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 10. Verifica-se a necessidade dos serviços de home care quando os cuidados adequados à reabilitação ou manutenção da saúde do paciente exigem o conhecimento da área da saúde e, por isso, não podem ser desempenhados pelos familiares ou por cuidadores por eles contratados. 11. Com efeito, inexiste cobertura contratual para o tratamento de home care vindicado. 12. Por outro lado, é incontroversa a opção da ré em prestar os serviços em análise, em substituição à internação hospitalar, muito antes da propositura da presente demanda, erigindo em favor da autora, por conseguinte, justa e legítima expectativa quanto à sua manutenção, nos moldes necessários à sua sobrevivência. 13. Vale dizer, embora pudesse manter a internação hospitalar da autora, a ré anuiu com o tratamento domiciliar ora impugnado, de modo que não lhe é lícito, em tese, revogá-lo a qualquer tempo, sob pena de violação à boa-fé objetiva e seus deveres anexos de cooperação, transparência e lealdade. 14. Ademais, a conduta praticada pela ré não se reveste de mera liberalidade, pois, consoante cediço, as internações via home care são economicamente mais proveitosas para as operadoras de planos de saúde, as quais detêm pleno controle das despesas correspondentes. 15. Lado outro, os custos relativos à internação hospitalar estão sob a ingerência do nosocômio, dificultando sobremaneira a seleção e eventual recusa das despesas pelas operadoras de planos de saúde. 16. Por tais motivos, inclusive, as operadoras de planos de saúde sempre adotam o home care em substituição à internação hospitalar, quando possível, ainda que inexista expressa previsão contratual ou exigência do órgão regulador. 17. Nesse contexto, não há como admitir que a ré opte, exclusivamente à luz dos seus interesses econômicos, pelos serviços de home care, e depois os faça cessar, descurando-se do tratamento vigente e da expectativa ventilada no paciente. 18. Assim, decidindo a ré pelo tratamento objeto da lide, deverá fornecê-los de acordo com a condição clínica da autora, até que se ultime a necessidade para tanto. 19. É de se registrar, ainda, que a internação domiciliar deverá compreender todos os aparatos e recursos necessários para tanto. 20. Não se desconhece que a legislação de regência não contempla o custeio de cuidador para substituir um familiar nesta função, tampouco é razoável impor ao plano de saúde tal despesa, sob pena de, à míngua de cobertura contratual expressa nesse sentido, implicar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 21. Contudo, no que pertine a este incipiente estágio da cognição processual, o relatório médico de ID n. 192865981 assume especial relevo probatório, servindo de norte para a medida antecipatória postulada, sem prejuízo da reanálise das exigências ali elencadas, após o contraditório e incursão na fase instrutória, se o caso. 22. Do exposto, com esteio no artigo 300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência requerida e DETERMINO à ré que preste em favor da autora o serviço de internação domiciliar, nos moldes do relatório médico de ID n. 192865981, incluídos os medicamentos, dieta, materiais e profissionais correspondentes e os que porventura venham a ser necessários, conforme avaliações médicas/nutricionais posteriores, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo vedada a sua exclusão ou suspensão parcial sem a correspondente autorização do médico assistente da autora. 22.1. Confiro à presente decisão força de mandado/ofício. 22.2. Intimem-se, com urgência, as partes. O mandado de intimação da requerida deve se fazer acompanhar do relatório médico de ID n. 195260174 e ser encaminhado para o seguinte endereço: SCN QD 01 Bloco D Ed Vegas Sala 103, intimacoes.judiciais@sulamerica.com.br e/ou thayna.minelli@sulamerica.com.br. 23. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida, por AR, haja vista a temporária indisponibilidade de citação via sistema/domicílio eletrônico, para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 24. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 25. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a consulta ao sistema BANDI e demais bancos de dados do TJDFT, para identificar as diligências de localização da parte ré já concluídas em outros processos. 26. Caso as informações sejam insuficientes para a citação da parte ré neste feito, determino a pesquisa do seu endereço atualizado nos sistemas disponíveis neste juízo. 27. Somente deverão ser diligenciados os endereços obtidos nas pesquisas do item 26, se não diligenciados nos últimos 6 (seis) meses em outros processos, conforme pesquisas do item 25. 28. Não havendo endereços a serem diligenciados e sendo a parte ré pessoa física, intime-se a parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se dispõe de endereço diverso ou se possui interesse na citação por edital. 29. Em se tratando de pessoa jurídica, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no mesmo prazo, certidão atualizada da sociedade ré perante a Junta Comercial, para fins de repetição das pesquisas acima em nome dos seus sócios. 30. Cumpra-se.” Inconformada, a parte requerida recorre. Em síntese, aduz que não estariam preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida na origem, por isso recorre. Destaca que “a emergência é restrita às primeiras 12 (doze) horas, sem que configurasse o caráter urgente/emergencial.” Alega a ausência de cobertura contratual para a assistência domiciliar. Ressalta que “Em que pesem os fatos narrados pela autora, é possível observar que não resta comprovado a incapacidade desta em se deslocar para rede credenciada a fim de realizar as sessões de fisioterapia, ônus que lhe compete, nos termos do artigo 373, I, do CPC.” Pondera também a ausência de previsão legal quanto a obrigatoriedade de cobertura. Em relação a multa, diz que é indevida, “pois a seguradora está sendo compelida a custear tratamento o qual não possui urgência.” Defende que a multa imposta é abusiva, violando o art. 537, §1o, I, e art. 814, parágrafo único, ambos do CPC, assim como não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final requer o efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, revogando-se a tutela de urgência concedida na origem. O preparo foi recolhido (ID 59465468). Brevemente relatado. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. Extrai-se dos autos que a agravada é beneficiário do plano de saúde, ora agravante (ID 192865980 da origem). O relatório médico elaborado em 02/04/2024, pelo médico assistente, Dr. LUIZ HENRIQUE CORREA DA COSTA SARMANHO, CRM 17931 DF, atesta que seguinte (ID 192865981 da origem): “Paciente 88 anos, apresentou fratura do fêmur proximal após queda em casa, foi submetida a tratamento cirúrgico para osteossíntese do fêmur com uso de haste intramedular. A paciente reside em casa, sozinha. Foi atendida após 48 horas após o acidente, o que gerou complicações clínicas e retardo na abordagem cirúrgica. No momento, encontra-se em processo de reabilitação, restrita ao leito, consegue sentar somente com apoio de terceiros. Apresenta úlceras por pressão sacrais, sem sinais flogísticos locais. Está em uso de medicações analgésicas e tromboprofilaxia. Mantém quadro clínico estável, sem uso de drogas vasoativas, medicações intravenosas, sondas vesical ou nasoentérica. Reitero que a paciente necessita de acompanhamento 24horas, não tem familiares próximos, reside sozinha. Necessita de cuidados durante o dia e noite, finais de semanas e feriados, tais como mudança de decúbito, auxílio para sentar-se, ir ao banheiro, higieniza-se e alimetar-se. Considerando a evolução da paciente com úlceras de pressão - escaras, solicito curativos a cada 48 horas. Outrossim, informo que a paciente necessita de manter reabilitação com fisioterapia, domiciliar, de preferência diária, para um melhor prognóstico. CID: S721” Com relação a cobertura do serviço home care, não se pode olvidar que constitui desdobramento do tratamento hospitalar, o qual é contratualmente previsto, por isso, ao menos em tese, não prevalece a tese quanto a alegada exclusão da cobertura pelo plano de saúde. Como sabido, o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Logo, em tese, não se admite a negativa da operadora do plano de saúde que, em razão de cláusula limitativa, indefere o atendimento domiciliar (home care) indicado por médico para a cura do paciente. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA MELHOR ELUCIDAÇÃO DO QUADRO DA AUTORA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PARA PRESERVAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE DA AUTORA. PONDERAÇÃO DE VALORES. AUDITORIAS REALIZADAS PELO PLANO DE SAÚDE ANTERIORES À SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS ATÉ ENTÃO QUE INDICAM A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE HOME CARE POR 24H/DIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/2022 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde" (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). 2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, largamente adotada por esta Corte, independe de previsão contratual a oferta do serviço de "home care", na modalidade internação domiciliar, pelas operadoras de plano de saúde, porquanto de um lado as vantagens do ambiente domiciliar são superiores às do hospitalar tendo em vista o bem-estar e a recuperação do paciente, quanto, de outro, tal modalidade perfaz vantagem financeira para a operadora. 4. A prova pericial a ser produzida na instância a quo melhor aferirá o real quadro da autora, todavia, os elementos colacionados até o momento denotam a necessidade da autora de sua internação domiciliar. 5. Na ponderação de valores relacionados à preservação da vida e da saúde do indivíduo e a salvaguarda de critério meramente econômico, deve ser prestigiado o direito à vida e à saúde. Irreprochável, portanto, a decisão agravada. 6. Agravo de instrumento CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 1829145, 07490369520238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR RECONHECIDA ANTERIORMENTE. INTERROMPIDA. RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE QUE PRESCREVE E JUSTIFICA A NECESSIDADE DO ATENDIMENTO HOME CARE. ABUSIVIDADE. 1. O Rol de Procedimento e Eventos em Saúde é atualmente regulamentado pela RN 465/2021, vigente desde 01/04/2021. Estabelece a cobertura assistencial obrigatória nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. 2. No tocante à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 3. Os serviços de home care (internação domiciliar) são desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto; não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. O plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada. 4. No caso, os relatórios médicos atestam que a autora, de 86 anos de idade, possui diagnóstico de síndrome demencial de longa data em fase avançada. Encontra-se restrita ao leito, totalmente dependente para suas atividades básicas de vida. Ademais, alimenta-se exclusivamente via sonda e respira por meio de aparelho de maneira intermitente, o que ocasiona frequentes infecções respiratórias com necessidade de uso de antibióticos e internações recorrentes. Necessita de aspiração ortrotaqueal pelas técnicas de enfermagem devido à hipersecreção das vias aéreas. 5. A necessidade da internação domiciliar já foi reconhecida anteriormente pela agravada, pois o serviço era fornecido e foi interrompido após a última internação hospitalar. Além disso, a não observância das recomendações pode acarretar piora clínica, com risco de internações frequentes e até de morte. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1791644, 07403614620238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 8/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO, POR DANO MORAIL. GRATUIDA DE DE JUSTIÇA. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DO SERVIÇO DE HOME CARE (INTERNAÇÃO DOMICILIAR). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. DEVER DE COPARTICIPAÇÃO DA SEGURADA. 1. Padece a parte autora de interesse processual, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que já deferido no juízo de origem. Também não conheço do pedido de majoração do dano moral, o que, a toda evidência, decorre de erro material, tendo em vista que não foi deduzido pedido indenizatório, na petição inicial, e, consequentemente, não houve condenação na sentença, não constando, das razões recursais, fundamentação acerca do tema. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. (Precedentes). 3. De outra parte, o rol de procedimentos e eventos em saúde listados pela ANS representa apenas a cobertura mínima básica obrigatória a ser observada pelos planos de saúde, razão pela qual a ré não pode se recusar a fornecer o serviço de home care à autora, sob o argumento de que a Lei n. 9.656/1998 não a obriga a tanto. 4. No caso, os relatórios médicos são expressos em prescrever o home care para a paciente, a qual necessita de uma série de cuidados e intervenções médicas ao longo do dia, que devem ser mantidos em ambiente domiciliar, como uma extensão do tratamento hospitalar, não se tratando, portanto, de indicação de mera assistência, mas de internação, como prevê o Decreto distrital n. 27.231/2006, art. 18, inc. VIII. 5. O INAS/DF atua sob o regime de autogestão, de modo que a própria lei de regência determina que o beneficiário contribuirá com parte das despesas, denominada coparticipação, quando da utilização de consultas, tratamentos ambulatoriais e exames complementares, a título de fator moderador, num percentual ou valor fixo, denominado franquia. 6. O montante devido a título de coparticipação no percentual de 30%, observado o limite de 10% da remuneração bruta e até o montante de R$ 15.000 anual, preserva o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do GDF SAÚDE-DF, bem como os interesses da contratante, sem representar fator de restrição aos serviços contratados. 7. Recurso interposto pela autora conhecido, em parte, e não provido. Recurso interposto pelo réu conhecido e não provido. (Acórdão 1779248, 07184245720228070018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, muito embora relevantes os argumentos da agravante, entendo que, neste exame primeiro, quanto aos critérios de elegibilidade da paciente para a cobertura do home care, o médico assistente, por sua formação técnica é quem tem as melhores condições de corretamente avaliar a necessidade clínica, assim como indicar o atendimento especializado necessário. Ademais, nota-se que não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso o pedido da agravada seja ao final improcedente, os valores decorrentes do fornecimento do tratamento poderão lhe ser cobrados pela agravante. No contexto, o perigo de dano é inverso, pois suspender a decisão liminar, implicaria concreto perigo de dano irreparável ao tratamento da agravada. Não se olvide que o objeto da prestação dos serviços prestados pelo plano de saúde, ora agravante, está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e não podem ser negligenciados. Neste sentido: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. SEGURADORA DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM "HOME CARE". NEGATIVA DE COBERTURA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS DO ART. 300 CPC. CONFIGURAÇÃO. PACIENTE IDOSA. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE EVIDENCIADA. RECUSA DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. VALOR DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE AO BEM DA VIDA PROTEGIDO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA ORDEM JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada obrigatória de cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado para instruir o agravo de instrumento, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia (CPC, art. 1.017, § 5o). 1.1. No caso, os autos do processo de agravo de instrumento são eletrônicos. Apesar disso, a parte agravante juntou os atos constitutivos da empresa, procuração e cópia integral da ação de conhecimento que tramita na origem, razão pela qual inexiste o vício alegado. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO REJEITADA. 2. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade uma vez que das razões recursais sobeja manifesta a impugnação da decisão recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.016 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da outra parte. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE REJEITADA. 3. Tratando-se de pleito referente à cobertura de tratamento que se fez necessário e tendo ocorrido a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e, somente após a decisão liminar, a efetiva disponibilização da terapêutica domiciliar recomendada, remanesce o interesse recursal das partes no âmbito do agravo que busca a reforma daquele provimento jurisdicional, ante a necessidade de confirmação por meio de decisão exauriente recursal. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO RECURSAL REJEITADA. 4. Não procedem as alegações de que a demandante não comprovou os requisitos elencados no art. 300 do CPC. Os elementos dos autos demonstram a recomendação fundamentada do médico assistente quanto a necessidade de atendimento domiciliar (home care) à segurada, pessoa idosa, portadora de múltiplas patologias e com quadro clínico sensível. 5. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil e prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC). 5.1. O montante fixado a título de multa diária - R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00 - obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente considerando o bem da vida protegido, a idade e o grave estado de saúde da segurada, e, por outro lado, a capacidade econômico-financeira da agravante. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Acórdão 1713710, 07020100420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Em relação a multa cominatória, constitui meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial. No caso em tela, infere-se dos autos de origem aparente recalcitrância no cumprimento da liminar, inclusive, que teriam ensejado a majoração pelo D. Juízo a quo, consoante se verifica aos IDs 196223505 e 197162734 da origem. Desse modo, ao menos neste momento, a multa deve ser mantida, sem prejuízo de que a questão seja avaliada com a devida percuciência pelo egrégio Colegiado. Portanto, ausentes, nesta cognição sumária, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator